Tribunal: TJMT
Processo: 1078025-64.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078025-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA GILVANEIDE SANTOS DE JESUS FREITAS - CPF: 693.733.705-10 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A MODALIDADE
CONTRATA
DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESPROVIDO .

Não há falar em ocorrência de prescrição

porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente,
sendo que
cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e,
até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora
.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que a Autora/Apelada não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais,

a Autora utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal
, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

Não evidenciada conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em indenização por danos morais e, tampouco, repetição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1078025-64-2024

APELANTE: MARIA GILVANETE SANTOS DE JESUS FREITAS

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Maria Gilvanete Santos de Jesus Freitas
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Danos Morais ajuizada em face do Apelado, deixando de condenar a Apelante ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios ao fundamento de que se trata de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença julgou improcedente a demanda,
deixando de observar que no caso a mesma foi induzida a erro ao contratar a modalidade do cartão de crédito consignado junto à Instituição Financeira.

Verbera a ausência de utilização e envio de cartão à Recorrente, sendo que as operações ocorreram por meio de transferências bancária, acrescentando que não ocorreu utilização do cartão para compras no comércio local e que
no caso restou demonstrada a irregularidade do instrumento contratual apresentado na defesa
,
acrescentando que não
há como confundir “telesaques e saques”
, que se processou através de transferência bancaria diretamente para conta corrente da Apelante, como uso de cartão de credito.

Assinala que não houve utilização do cartão (plástico) em compras
e que a Apelante, como inúmeros funcionários públicos,
por ser transferência diretamente em sua conta corrente entendem ter realizado uma operação de empréstimo consignado.

Sustenta que
na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo,
acrescentando que a intenção seria obter empréstimo consignado e que no contrato não há previsão para fim dos descontos.

Sustenta a abusividade quanto a taxa de juros cobrada, tornando a dívida infinita sendo que diante da previsão da Instrução Normativa INSS Nº 28 DE 16/05/2008 o custo efetivo total exigido no contrato de 4,80% ao mês é abusivo, pois, supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28 do INSS/PRESS.

Verbera a existência de dano moral indenizável, pretendendo, ainda a restituição do indébito em dobro. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que preliminar de prescrição aduzindo que o prazo no caso é de 05 (cinco) anos na forma do artigo 206 § 5º do CC, que já se efetivou.

Quanto ao mérito argumenta que a Apelante
demonstrou total interesse em contratar o referido cartão de crédito, tendo no momento da aquisição pleno conhecimento das cláusulas a serem aplicadas ao aludido contrato, ficando desde logo definidos todos os encargos oriundos do contrato de adesão do cartão de crédito.

Assevera que a Apelante

teve
a ciência

da contratação

o que pode ser evidenciada mediante o instrumento contratual que, como visto, está dotado de letras garrafais
acerca do objeto a ser contratado, não havendo como sustentar que desconhecia a modalidade contratada.

Alega que a
contratante não estava adimplindo com o pagamento em sua integralidade, ou seja, estava acumulando débitos superiores aos que poderia pagar, sendo que

a quantia vencida e não paga importará em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito a encargos e penalidades, cabíveis.

Assinala que no caso, não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo danos morais indenizáveis, argumentando, ainda, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

Como visto, a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido prescrição ao direito da Autora em questionar o contrato visto que o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos sendo que no caso já se efetivou

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, tendo a Autora firmado so contratos em 2012, (ID 276319895), 2015 (ID 27631896 e 2022 (ID 276319897), sendo que cada desconto evidencia-se uma eventual nova lesão e até a data do ajuizamento da ação (09/12/2024), ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional quando do ajuizamento da ação em 09/12/2024.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar prescrição de forma que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Danos Morais
na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se infinito, sendo induzida a erro, insurgindo-se ainda com relação aos juros remuneratórios praticados sustentando ocorrência de abusividade.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo a Apelada

sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que portanto, teria sido levada a erro

quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos os documentos acostados no ID 276319895, referentes a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado, sendo que referido documento demonstra que foi disponibilizado na conta da Apelante o valor de R$ 102,76 (cento e dois reais e setenta e seis centavos.

Consta também o documento ID 276319896 concernente a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado por meio do qual foi disponibilizado o valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) à Apelante e ainda o documento ID 276319897, também concernente a Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG por meio do qual foi disponibilizado para a Apelante o montante de R$ 3.369,61 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), devidamente assinado pela Apelante e acompanhado de documento pessoal concernente a carteira de identidade e comprovante de endereço da Apelante.

Dessa forma, como se vê a Apelante embora tenha sustentado não ter recebido o cartão de “plástico” como sustenta utilizou referido cartão realizando vários saques
o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado.

O fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que a Apelante

solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado e

ausência de informações quanto a modalidade de contratação não prospera
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada ou que tenha sido induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos em letras maiúsculas e de fácil compreensão.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de a autora/Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzida na erro não se demonstra verossímil,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

a Recorrida bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Autora/Apelada não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Ademais, apesar a Autora

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o

contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros, constata-se que encontra-se em torno 4.70% a.m (ID 276319895), 3.36% a.m,

ID 276319896 e 5.43% a.m. (ID 276319897)

constando na fatura o juro de 4.80 em relação ao crédito rotativo
(ID 276318450) sendo

referida taxa
compatível com a modalidade contratada de cartão de crédito
, inclusive, bem inferior as demais modalidade de cartão de crédito comum,
não sendo aplicável ao caso os juros referentes a empréstimo consignado de 1.8% ao mês
, tendo em vista que se trata de modalidades de crédito diversa.

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pela Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Outrossim, o Apelado se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita em favor da Autora/Apelante, no entanto, não apresenta qualquer comprovação de que esta goza de boa situação financeira e que teria condições de suportar o pagamento de custas e despesas processuais, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, de forma deve ser mantido referido benefício.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a ausência de condenação pelo Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025